Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702355-14.2016.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: LUIZ MACIEL DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de sentença. OI S.A. Depósito voluntário do valor devido. Recuperação judicial posterior. Suspensão do feito descabida. Levantamento de valores. Possibilidade. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 2°, 47, 49, 59 e 61, todos da Lei 11.101/05, sustentando a vedação de levantamento de valores sem autorização do juízo recuperacional, uma vez que a empresa está em recuperação judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Ana Tereza Basílio, OAB/RJ 74.802, e Ana Luisa Fernandes Pereira de Oliveira, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 6o, § 2°, 47, 49, 59 e 61, todos da Lei 11.101/05. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, a suspensão prevista pelo juízo falimentar não atinge o presente feito, tendo em vista que a agravante realizou os depósitos antes de 21/06/2016, a saber, em 27/01/15 (ID 985419, pág. 04) e 20/04/15 (ID 985420, pág.16)” (ID 9513567). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ . Por fim, determino que as publicações sejam realizadas apenas em nome das advogadas ANA TERESA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023